Tribunal: TJMT
Processo: 1014769-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014769-18.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Aluguel c/c Pedido de Tutela de Urgência n.o 1027572-07.2020.8.11.0041 ajuizada por EL ELION COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e suspendeu, em parte, o contrato de locação, fixando provisoriamente o aluguel no valor de R$ 14.006,96 (quatorze mil e seis reais e noventa e seis centavos), que corresponde a 50% do valor pago atualmente, enquanto durar o fechamento total ou parcial das atividades comerciais, devendo os outros 50% serem acrescidos nas parcelas futuras, no limite de 20% (vinte por cento) até a quitação total.
Na mesma decisão o Julgador ainda determinou a manutenção do fornecimento de combustíveis e lubrificantes à empresa requerente, e em pleno vigor as demais disposições contratuais
Em suas razões recursais, a Agravante alega a necessidade de inclusão dos proprietários do imóvel, Sr. Arildo Loper e sua esposa Sonia Maria Loper, à lide, eis que firmou contrato de locação com eles e, posteriormente, sublocou-o para a Agravada.
Aduz “a impossibilidade de análise do pedido liminar, por se tratar de uma relação contratual acessória, que demanda a inclusão dos locadores principais, com dilação probatória, de modo que a concessão da tutela provisória de forma sumária, implicaria em medida temerária”.
Sustenta que não se trata de uma simples locação de terreno como afirma a Agravada, e que não se justifica a redução apenas em favor da sublocatária (Agravada), uma vez o valor pago pela sublocadora (Agravante) aos locadores (proprietários Arildo e Sônia), é maior do que o valor pago pela sublocatária (Agravada), de modo que a Recorrente não é favorecida.
Afirma que a Agravada tinha plena ciência da repercussão do ajuste anual, permanece no imóvel há 15 (quinze) anos, o que evidencia que o valor do aluguel é compatível com o negócio.
Assevera que a Agravada não demonstrou que o valor do aluguel esteja em desacordo com o praticado considerando a natureza da atividade desenvolvida, razões pelas quais a decisão objurgada merece ser reformada, pois não há motivo suficiente para modificar o aluguel convencionado.
Ressalta que a crise não atinge apenas os negócios da Agravada; ao contrário, a queda acentuada das bolsas de valores, as baixas na venda de combustíveis, dentre outras consequências da pandemia, impactaram os negócios de todo o setor e, nem por isso, saiu em corrida desenfreada para o ajuizamento de ações revisionais, como fez a Agravada.
Destaca, ainda, que já celebrou pacto de flexibilização com a Agravada, oportunidade em que concedeu desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor dos alugueis nos meses de março e abril de 2020.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise dos autos, nesta fase preambular, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar por que, em que pese haver indícios de probabilidade do direito alegado, com base no art. 68, alínea b, do Lei 8.245/91 - em ação proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do aluguel vigente -, a Agravante não demonstrou o risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, eis que, como ela mesmo afirmou, concedeu desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor dos alugueis nos meses de março e abril de 2020, o que demonstra que a redução provisória não é uma medida que não possa suportar.
Ademais, a redução do valor do aluguel foi deferida somente enquanto perdurar o fechamento total ou parcial das atividades comerciais, todavia, como é de conhecimento de todos, em 24/07/2020, o Governador do Estado de Mato Grosso assinou novo Decreto em que autorizou a reabertura de do comércio, inclusive de atividades consideradas não essenciais, razão pela qual não há falar em situação de urgência ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório.
Dessa forma, não tendo sido demonstrado o segundo requisito para concessão da liminar recursal, qual seja, o perigo de dano, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora